Tribunal: TJSP
Processo: 2228209-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Insurgência contra r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinar a abstenção da ré em inscrever o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como, determinou, de ofício, a alteração do valor da causa. Pretensão de suspensão das parcelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Insurgência contra r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinar a abstenção da ré em inscrever o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como, determinou, de ofício, a alteração do valor da causa. Pretensão de suspensão das parcelas vencidas. Acolhimento. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desinteresse na manutenção do contrato que inviabiliza a continuidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Precedente desta Relatoria. Valor da causa. Não conhecimento da insurgência. Matéria não inserida no rol do artigo 1.015, do CPC. Não aplicação da taxatividade mitigada.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.